Tribunal: TJMT
Processo: 1038640-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038640-04.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: PAULO SILLAS LACERDA e WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA
AGRAVADOS: JOAQUIM ALVES DE SOUZA e TEREZA DA SILVA SOUZA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DE OFENSA À COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – PERICULUM IN MORA EM FAVOR DOS AGRAVADOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não se enquadrando no referido rol a decisão que rejeita preliminares de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e de desrespeito à coisa julgada material.
A decisão que rejeita preliminares processuais e determina o prosseguimento do feito para regular instrução probatória possui natureza eminentemente processual, não configurando decisão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), destinando-se apenas a viabilizar a futura análise meritória da demanda.
A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em situações excepcionais, quando comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto.
Inexiste urgência real ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em momento oportuno, porquanto as controvérsias atinentes à alegada falta de pressuposto processual e à coisa julgada podem ser suscitadas pela parte agravante em sede de alegações finais e, futuramente, como preliminar de apelação, a teor do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
O periculum in mora milita em favor dos agravados, e não dos agravantes, uma vez que o acolhimento das preliminares resultaria na imediata extinção do feito sem dilação probatória e análise exauriente da controvérsia pelo juízo de origem, frustrando ação de usucapião ajuizada há mais de dez anos.
A extinção prematura do processo prejudicaria a análise do mérito de direito que os agravados alegam ter adquirido pelo exercício prolongado da posse, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição recomendam que as questões sejam apreciadas em sentença, após regular instrução, evitando-se tumulto processual, duplicidade de cognição desnecessária, risco de decisões contraditórias, violação ao duplo grau de jurisdição e desprestígio à sistemática recursal estabelecida pelo CPC/2015.
As questões suscitadas pelos agravantes – aplicação do art. 557 do CPC, existência de coisa julgada e qualidade da posse – são prejudiciais de mérito, que exigem cognição exauriente e ampla dilação probatória, podendo ser adequadamente apreciadas em sentença, com posterior recurso de apelação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038640-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (AGRAVANTE), WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - CPF: 627.542.971-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM ALVES DE SOUZA - CPF: 240.486.151-49 (AGRAVADO), TEREZA DA SILVA SOUZA - CPF: 886.353.251-68 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA - CPF: 208.700.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTUIRA ANGELICA BARBOSA - CPF: 424.294.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DE OFENSA À COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA –
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DOS AGRAVADOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não se enquadrando no referido rol a decisão que rejeita preliminares de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e de desrespeito à coisa julgada material.

A decisão que rejeita preliminares processuais e determina o prosseguimento do feito para regular instrução probatória possui natureza eminentemente processual, não configurando decisão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), destinando-se apenas a viabilizar a futura análise meritória da demanda.

A taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em situações excepcionais, quando comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica no caso concreto.

Inexiste urgência real ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em momento oportuno, porquanto as controvérsias atinentes à alegada falta de pressuposto processual e à coisa julgada podem ser suscitadas pela parte agravante em sede de alegações finais e, futuramente, como preliminar de apelação, a teor do disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.

O
periculum in mora
milita em favor dos agravados, e não dos agravantes, uma vez que o acolhimento das preliminares resultaria na imediata extinção do feito sem dilação probatória e análise exauriente da controvérsia pelo juízo de origem, frustrando ação de usucapião ajuizada há mais de dez anos.

A extinção prematura do processo prejudicaria a análise do mérito de direito que os agravados alegam ter adquirido pelo exercício prolongado da posse, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição recomendam que as questões sejam apreciadas em sentença, após regular instrução, evitando-se tumulto processual, duplicidade de cognição desnecessária, risco de decisões contraditórias, violação ao duplo grau de jurisdição e desprestígio à sistemática recursal estabelecida pelo CPC/2015.

As questões suscitadas pelos agravantes – aplicação do art. 557 do CPC, existência de coisa julgada e qualidade da posse – são prejudiciais de mérito, que exigem cognição exauriente e ampla dilação probatória, podendo ser adequadamente apreciadas em sentença, com posterior recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038640-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

PAULO SILLAS LACERDA e WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA

AGRAVADOS:

JOAQUIM ALVES DE SOUZA e TEREZA DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
PAULO SILLAS LACERDA
e
WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA
, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária processo no. 0009244-36.2015.8.11.0004, ajuizada por
JOAQUIM ALVES DE SOUZA
e
TEREZA DA SILVA SOUZA
, por meio das quais foi indeferido o pedido de extinção do processo com base em preliminares de ausência de pressupostos válidos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, além da existência de coisa julgada sobre a matéria, bem como acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para fins de esclarecimento, mantendo-se a decisão anterior.

Nas razões recursais Id. 326114371, os agravantes sustentam, inicialmente, que a decisão agravada contrariou frontalmente os artigos 485, inciso IV, 489, §1o, inciso IV, 502, 557 e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, além da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Apontam que a Ação de Usucapião foi proposta em 30/09/2015, quando ainda pendia tramitação da Ação de Imissão de Posse no. 0007182-23.2015.8.11.0004, ajuizada pelos ora agravantes em 29/07/2015, na qual foi deferida liminar e, ao final, proferida sentença reconhecendo a titularidade e a posse legítima dos agravantes sobre o imóvel descrito na Matrícula no. 51.158, com trânsito em julgado em 05/08/2015.

Aduzem que os agravados jamais exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os imóveis objeto da lide, pois ingressaram na área cientes da pendência da referida ação possessória, configurando posse precária, fato reconhecido judicialmente e acobertado pela coisa julgada. Reforçam que a propositura da ação de usucapião durante a vigência de ação possessória viola a vedação expressa do art. 557 do CPC, que impede o ajuizamento de ações dominiais enquanto pendente discussão possessória entre as mesmas partes.

Argumentam, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao afastar a preliminar de continência e a alegação de ausência de pressupostos válidos do processo.

Explanam que a distinção feita pela magistrada entre ação possessória stricto sensu e ação petitória não se aplica ao caso, pois, embora a ação de imissão de posse possua natureza petitória, a vedação do art. 557 do CPC visa evitar decisões conflitantes envolvendo o mesmo bem. Alegam que, mesmo admitindo-se que a ação possessória estava encerrada, a existência de coisa julgada que reconheceu a posse legítima dos agravantes inviabiliza a tramitação da ação de usucapião, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Ressaltam que as decisões agravadas ignoraram prova robusta da existência de posse judicialmente reconhecida dos agravantes, bem como a ilegitimidade da posse dos agravados, sendo esta reconhecida como precária. Alegam, ainda, que os agravados jamais comprovaram o
animus domini
ou o lapso temporal exigido pela legislação para a usucapião extraordinária.

Afirmam que as decisões interlocutórias violaram princípios constitucionais do devido processo legal, segurança jurídica e respeito à coisa julgada. Defendem a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, como o cabimento do recurso, a tempestividade, a legitimidade e o interesse dos agravantes, e o devido preparo.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e o provimento definitivo do agravo de instrumento, para que sejam cassadas ou reformadas as decisões objeto do recurso, com a consequente extinção da ação de usucapião por ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento regular do processo, bem como pelo reconhecimento da coisa julgada.

Custas de preparo recolhidas.

Liminar recursal
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 07/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 327639890.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 330668372 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público na peça Id. 339242877 pela dispensabilidade de sua intervenção no caso.

É o relatório.

VOTO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que sequer é o caso de conhecer
do recurso por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.

Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Entretanto, a análise da insurgência revela que a decisão impugnada que rejeita preliminares de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e de desrespeito à coisa julgada material, hipótese que não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

De outra feita, a taxatividade é mitigada apenas em situações excepcionais, quando comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme tese firmada no
Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça

que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
.

No caso, não se verifica qualquer urgência real ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em momento oportuno, por ocasião da eventual interposição de recurso de apelação, mormente porque a controvérsia instaurada, atinente à alegada falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e coisa julgada, podem ser suscitadas pela parte agravante em sede de alegações finais e, futuramente, como preliminar de apelação, a teor do disposto no artigo 1.009, §1o, do CPC.

Dessa forma, não se identifica, neste momento processual, qualquer prejuízo irreparável que justifique a excepcionalidade da análise da matéria pela via estreita do agravo de instrumento, salientando-se que a insurgência da agravante poderá ser integralmente analisada quando do julgamento do mérito da demanda, caso venha a ser prolatada sentença desfavorável.

Outrossim, conforme bem delineado na jurisprudência, decisões que rejeitam preliminares processuais, como ilegitimidade passiva ou inépcia da petição inicial, não estão elencadas no rol do artigo 1.015 do CPC e tampouco se revestem, por si sós, de urgência que justifique o uso da exceção do Tema 988, como já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO
INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE –
DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por
agravo
de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição e as preliminares de
inépcia
da
inicial
e ilegitimidade passiva.
A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023468-90.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE, POR NÃO ENCONTRAR-SE NO
ROL
TAXATIVO DO ART.
1.015
DO
CPC
– INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
1.015
– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO STJ – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O legislador, ao definir o
rol
do art.
1.015
do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo no. 1704520/MT, consignou-se que referido
rol
seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de
taxatividade
mitigada. A decisão que rejeita impugnação apresentada e homologa o laudo pericial, além de não encontrar previsão no
rol
do art.
1.015
do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a
taxatividade
do referido
rol
. Agravo interno desprovido.”
(N.U 1033291-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE OUTRAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.
1.015
DO
CPC
– NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art.
1.015
do
CPC
. Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (arts. 354/357, 487 c/c art.
1.015
, II do
CPC
), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes.
Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que “o
rol
do artigo
1.015
do
CPC
é de
taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", isso porque a alegado de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do decisum recorrido. A teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do
CPC
, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso. Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a “questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”. Recurso não conhecido.”
(N.U 1020402-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E ENCERRA A INSTRUÇÃO - DESCABIMENTO. As hipótese de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente arroladas em lei, não estando previsto em tal rol a decisão que, na fase de conhecimento do feito, homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória.”
(TJ-MG - AI: 06663744320228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E ENCERRA A INSTRUÇÃO - DESCABIMENTO. As hipótese de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente arroladas em lei, não estando previsto em tal rol a decisão que, na fase de conhecimento do feito, homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória.”
(TJ-MG - AI: 06663744320228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC, QUE POSSUI TAXATIVIDADE MITIGADA, POSSIBILITANDO O RECURSO DE INTERLOCUTÓRIAS QUANDO HOUVER URGÊNCIA, CONFORME TESE JURÍDICA FIXADA NO RESP 1.696.396/MT, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC.”
(TJ-RJ - AI: 00202918420218190000, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No caso, os agravantes fundamentam o cabimento do recurso no inciso II do art. 1.015, que trata de decisões que versem sobre o mérito do processo.

Contudo, a decisão agravada não decidiu o mérito da ação de usucapião. Ao contrário, o juízo de origem rejeitou preliminares processuais e determinou o prosseguimento do feito para regular instrução probatória, justamente para que, ao final, seja possível a análise do mérito.

A decisão que rejeita preliminares e determina o prosseguimento do feito possui natureza eminentemente processual, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

De outra feita, o tema 988 do STJ, exige a demonstração de prejuízo concreto e irreparável que não possa ser adequadamente sanado em sede de apelação.

No presente caso, não há qualquer urgência que justifique o conhecimento excepcional do recurso.

Ao contrário, o que se verifica é que o
periculum in mora
milita em favor dos agravados, e não dos agravantes, eis que o acolhimento das preliminares resultaria na imediata extinção do feito, sem que lhe fosse possível dilação probatória e análise exauriente da contenda pelo juízo de origem.

Neste contexto, frisa-se que os agravados ajuizaram ação de usucapião em 2015 – há mais de dez anos – buscando o reconhecimento de direito que alegam ter consolidado pelo exercício prolongado da posse.

Além disso, tal entendimento contempla ainda princípio da economia processual e a busca pela efetividade da jurisdição, os quais recomendam que as questões sejam apreciadas em sentença, após regular instrução, mesmo porque permitir o conhecimento do agravo de instrumento nesta hipótese representaria tumulto processual, com duplicidade de cognição sobre as mesmas questões; risco de decisões contraditórias, caso este Tribunal aprecie o mérito antes da instrução completa; violação ao duplo grau de jurisdição, suprimindo a competência do juízo de origem para análise exauriente; e desprestígio à sistemática recursal estabelecida pelo CPC/2015, que privilegiou a concentração de recursos.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026